Tribunal: TJSP
Processo: 2223830-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Embargos recebidos sem a concessão de efeito suspensivo. Pretensão a que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos: não acolhimento. Ausência dos requisitos legais, os quais são cumulativos. Empresa agravante em recuperação judicial: irrelevância. Crédito não abrangido pela

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Embargos recebidos sem a concessão de efeito suspensivo. Pretensão a que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos: não acolhimento. Ausência dos requisitos legais, os quais são cumulativos. Empresa agravante em recuperação judicial: irrelevância. Crédito não abrangido pela recuperação judicial. Impossibilidade de suspensão da ação executiva. Embargos de declaração opostos pelo agravado: prejudicado. Recurso de agravo de instrumento improvido, prejudicados os embargos declaratórios.
Embargos de declaração opostos pelas agravantes. Alegada omissão. Não ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1022 do NCPC. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2223830-16.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Itapira, em que são embargantes
LUSITANO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e SUELI APARECIDA PEREIRA DE MORAES, é
embargado KEPPLER E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223830-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
COMARCA: ITAPIRA - 2a VARA
EMBARGANTE: LUSITANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
EIRELI (em recuperação judicial) e SUELI APARECIDA PEREIRA DE MORAES
EMBARGADA: KEPPLER ADVOGADOS ASSOCIADOS
VOTO No 27.449
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Embargos à
execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios.
Embargos recebidos sem a concessão de efeito suspensivo.
Pretensão a que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos:
não acolhimento. Ausência dos requisitos legais, os quais são
cumulativos. Empresa agravante em recuperação judicial:
irrelevância. Crédito não abrangido pela recuperação judicial.
Impossibilidade de suspensão da ação executiva. Embargos de
declaração opostos pelo agravado: prejudicado. Recurso de
agravo de instrumento improvido, prejudicados os embargos
declaratórios.
Embargos de declaração opostos pelas agravantes. Alegada
omissão. Não ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
art. 1022 do NCPC. Pretensão que visa alterar o julgado:
impossibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Lusitano Indústria e
Comércio de Embalagens Plásticas Eireli (em recuperação judicial) e Sueli Aparecida
Pereira de Moraes contra o v. acórdão de fls. 373/378, assim ementado:
“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços
advocatícios. Embargos recebidos sem a concessão de efeito suspensivo. Pretensão a
que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos: não acolhimento. Nos termos do §1o
do art. 919 do CPC, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausência dos
requisitos legais, os quais são cumulativos. Empresa agravante em recuperação judicial:
irrelevância. Crédito não abrangido pela recuperação judicial. Alegada dispensa da
prestação de garantia por estar em recuperação judicial: ausência de previsão legal.
Impossibilidade de suspensão da ação executiva. Embargos de declaração opostos pelo
agravado: prejudicado. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento improvido,
prejudicados os embargos declaratórios.”
Dizem as embargantes que há omissão no v. aresto embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223830-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Sustentam que não houve pronunciamento sobre a alegada ausência de título executivo
e inadequação da via eleita, bem como sobre a impossibilidade de atos constritivos em
face da empresa recuperanda, em desrespeito ao stay period. Alegam, ainda, que não
houve manifestação sobre a alegada sujeição do crédito ao juízo recuperacional.
Postulam “o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que o vício de
omissão constatado seja sanado para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos à execução manejados pelas Embargantes”.
É o relatório do necessário.
Sem razão as embargantes, anotada a combatividade de seu d. Patrono.
Denota-se da peça recursal que as recorrentes pretendem imputar ao
acórdão omissão inexistente, uma vez que a matéria foi claramente apreciada em sede
de agravo de instrumento.
Restou anotado no v. aresto embargado, que para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução, além da garantia do juízo, é necessária a
presença dos requisitos previstos para a concessão da tutela provisória.
E inexiste a aventada omissão no tocante à alegada ausência de título
executivo posto consignado que há severos indícios de se tratar de obrigação líquida,
certa e exigível, pois fundada em título executivo extrajudicial hígido (contrato de
prestação de serviços advocatícios) trazido na ação executiva.
Da mesma forma, restaram explícitas as razões pelas quais afastada a
alegada impossibilidade de prosseguimento do feito executivo, vez que o crédito
perseguido (extraconcursal) não se submete ao Juízo da Recuperação Judicial (cfr. fl.
376).
Daí porque pretendem rever toda matéria já debatida anteriormente em
sede de agravo de instrumento. Está claro que as recorrentes têm a intenção de ver
suspensa a execução a qualquer custo, sem, contudo, demonstrar elementos que
demonstrem a probabilidade do direito alegado.
Desse modo, percebe-se que as embargantes não concordam com o
entendimento do acórdão embargado, e pretendem rever a posição do julgado. Contudo
não existem vícios a serem sanados.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada omissão é
necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre as proposições do acórdão
recorrido e os argumentos expostos na peça recursal. No caso em tela, contudo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223830-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelas recorrentes.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais dos
Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para
corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa, mas,
"remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a dissipação da
dúvida, a solução da contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão
embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade e
contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas
no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as questões devolvidas
ao Tribunal, o certo é que pretendem as embargantes forçar novo julgamento da questão
posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no sentido de que
mesmo nos embargos de declaração, com fim de prequestionamento, deve-se observar
os limites do art. 1.022 do NCPC.
Finalmente, desnecessária a emissão de juízo explícito a respeito da
matéria mencionada nos embargos declaratórios, como prequestionamento para efeito
de ulterior interposição de recurso, tendo em vista que “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025
NCPC).
Ante todo o exposto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator